Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014455-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MIRACIL DIAS DE MENDONCA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 98784963):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS CONFIGURADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade da autora ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1014455-72.2020.8.11.0000, Relator(a): DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pelo RUMO MUNICÍPIO DE CUIABÁ que negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que deferiu a liminar para determinando que os requeridos assegurem internação domiciliar (Home Care) à autora, no prazo de 90(noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.
A parte recorrente alega divergência com o Tema 793 do STF, bem como ausência de urgência para concessão da tutela de urgência.
Recurso tempestivo (id. 102266450).
Contrarrazões pelo recorrido em id. 102720457.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
DECISÃO PROVISÓRIA – SÚMULA 735 DO STF
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que deferiu a liminar vindicada.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça